Tribunal: TJDFT
Processo: 0725838-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TAXA SELIC. DECISÃO NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de recurso em momento oportuno acarreta preclusão, obstando rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública.
2. Correta a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria, porquanto atendem rigorosamente a decisão judicial não impugnada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.